Tribunal: TJDFT
Processo: 0717702-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0717702-14.2021.8.07.0000 Agravante Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV Agravado Altair Teixeira das Neves Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença, fixou honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva nos autos da execução individual. Os Agravantes sustentam que a Decisão agravada deve ser reformada para afastar a cobrança dos honorários da fase de conhecimento, arbitrados em ação coletiva, nos autos da execução individual. Alegam a incompetência do Juízo a quo ao argumento de que “a execução dos honorários da fase de conhecimento deve se dar perante o Juízo que proferiu a respectiva sentença, a quem competirá também a respectiva liquidação, pois, no particular, não há título coletivo (o direito aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento é de natureza individual) e, portanto, há prevenção”, bem como que “ainda que o interessado tenha atuado como patrono da parte autora na fase de conhecimento, nos termos do Art. 516, II, do CPC, os honorários referentes a tal fase devem ser requeridos NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL, sob pena de grave risco de dupla cobrança FORA DOS PERCENTUAIS LEGAIS PREVISTOS NO § 4o DO ART. 85 DO CPC (execução dos honorários no processo coletivo e nos cumprimentos individuais pulverizados)”. Referem que “a coisa julgada, que o agravado pretende executar fora do juízo competente, é muito clara ao DETERMINAR prévia liquidação, inclusive, para o devido enquadramento dos percentuais aplicáveis à FAZENDA PÚBLICA na forma do Art. 85, § 4o, II, do CPC”, e que “como se trata de sentença coletiva e genérica, a liquidação não se faz por mero cálculo aritmético, porque é preciso comprovação material, mediada pelo necessário contraditório, do montante global da condenação a fim de se promover o adequado enquadramento nas alíquotas definidas no § 3o do Art. 85 do CPC”. Ponderam que “caso se admita a cobrança dos honorários de sucumbência em centenas/milhares de cumprimentos individuais, além da quebra da coisa julgada (determinação de liquidação) e da competência absoluta funcional, o TJDFT permitirá que os honorários sejam SEMPRE fixados nas máximas alíquotas ao talante dos exequentes - quando o adequado é o cumprimento da coisa julgada para o devido enquadramento numas das faixas previstas num dos incisos do § 3o do Art. 85 do CPC”. Ao final, postulam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que sejam excluídos os honorários da fase de conhecimento do cumprimento individual de sentença coletiva. Isenção legal de preparo. Levando em consideração o recente julgamento do RE 1309081 pelo Supremo Tribunal Federal, no qual foi fixada a tese de que "os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal", posterguei o exame do pleito liminar para após manifestação da parte adversa. Contrarrazões às págs. 1/7 do ID 27050912. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos originários, verifico que o MM. Juiz a quo reconsiderou a Decisão ora agravada nos seguintes termos, in verbis: Em que pese este Juízo tenha fixado honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de conhecimento na decisão de ID 89263074, retificada por meio da decisão de ID 92229090, faz-se mister rever o posicionamento anterior e curvar-se ao que restou decidido em Plenário do STF (RE 1.309.081), no julgamento do Tema 1142, cuja tese restou assim lavrada: "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal". Logo, diante do pronunciamento acima transcrito, segundo o qual os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva devem ser considerados em sua totalidade, sendo um crédito único e não passível de fracionamento, revejo o posicionamento anterior e torno sem efeito os excertos das decisões proferidas nos IDs 89263074 e 92229090, que fazem referência à fixação dos honorários sucumbenciais decorrentes da fase de conhecimento. Intimem-se as partes da presente decisão. ... No caso, a reconsideração da Decisão agravada para afastar a incidência dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento de ação coletiva em autos de seu cumprimento individual, o que constituía o objeto da insurgência recursal, enseja a perda superveniente do objeto do agravo. Com efeito, dispõe o Art. 1.018, §1o do CPC que “se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO RECEBIDA POR INTEMPESTIVA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. PERDA DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão recorrida pelo magistrado singular importa em dar por prejudicado o recurso contra ela interposto. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão n.1004535, 20160020064164AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 424/438). À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante sua manifesta perda do objeto, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.018, § 1o do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator